Tribunal: TJPA
Processo: 0811574-20.2023.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 9614 - Benfeitorias
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0811574-20.2023.8.14.0000

AUTOR: KLEBER REIS DE MELO

REU: EGIDIO DEALMO BARTH, MARIA LEDVINA MEIER BARTH

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. FUNDAMENTO NO ARTIGO 966, INCISO V DO CPC. ACRÉSCIMO A CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIZAÇÃO DA LIDE. VIOLAÇÃO A NORMA CONSUMERISTA. MATÉRIA NÃO TRATADA NA DECISÃO RESCINDENDA. INEXISTÊNCAI DE RELAÇÃO CONSUMERISTA. SUCEDÂNEO RECURSAL. EXTINÇÃO DO FEITO COM JULGAMENTO DO MÉRITO. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE, À UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de ação rescisória na qual se pretende a rescisão da decisão monocrática em recurso de apelação interposto em Ação de execução, em razão de suposta violação manifesta à norma jurídica conforme o artigo 966, V do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Alegação de que a decisão violou normas consumeristas ao aplicar cláusula contratual resolutiva em razão do inadimplemento da avença.

3. Alargamento da causa de pedir em petição de emenda da inicial após a contestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4. A alegação de violação manifesta à norma jurídica pressupõe o erro crasso do juízo na aplicação do direito ao caso concreto, tendo o Superior Tribunal de Justiça firmado o posicionamento no sentido de que não tem cabimento a rescisória se as teses em torno dos dispositivos tido por violados (fundamento da ação rescisória) não foram analisados pela decisão rescindenda.

5. No caso, também resta claro que o autor da ação rescisória não se enquadra na condição de consumidor em relação a outra parte. O negócio jurídico firmado entre eles se deu em condições de igualdade. Trata-se de contrato de compra e venda de imóvel celebrado entre particulares.

6. Na rescisória, as hipóteses de cabimento (artigo 966, do CPC) são as causas de pedir da ação, portanto, a alteração dos limites da lide só é permitida após a contestação se o réu consentir (artigo 329, CPC), o que não se verificou no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Ação rescisória julgada improcedente.

________________________________

Dispositivos relevantes citados: Art. 329, CPC.

Jurisprudência citada: AR 4.142/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 07/10/2016;
AgInt no AREsp 1053782/MG, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 04/09/2019
(STJ); 2019.05125844-82, 210.633, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-11 (TJPA)

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória, proposta por Kleber Reis de Melo em desfavor de Egídio Dealmo Barth e Maria Ledvina Meier Barth.

Pretende o autor a rescisão da decisão monocrática em recurso de apelação interposto na Ação de execução, transitada em julgado em 20/07/2021 (Proc. 0064851-47.2015.8.14.0005), em razão de suposta violação manifesta à norma jurídica conforme o artigo 966, V do CPC.

Aponta que “há inexorável dúvida com relação ao pagamento das parcelas, diante da fragilidade do documento manejado pelo executado, o que nada implicaria viesse esclarecer em sede de perícia negada pela jurisdição; pelo menos se haveria de saber o quantum, a final, foi desembolsado pelo executado, e assim não permitir viesse sofrer gigantesco dano naquilo que despendeu, mesmo no cumprimento parcial da obrigação”.

Aduz que “que a relação jurídica de direito material havida entre as partes, é de consumo, e a disposição contratual deve ser contemplada à luz do princípio da interpretação mais favorável das cláusulas contratuais ao consumidor, insculpido no art. 47 do CDC”.

Aponta “não se pode olvidar que as disposições contratuais contidas na cláusula 8.3.1. exarada no julgado da jurisdição de Altamira, são cláusulas abusivas considerando-se o disposto nos art. 6º e 51 da Lei Consumerista, primeiro porque deixa ao exclusivo alvedrio vendedor a providência a tomar no caso de inadimplemento contratual e segundo, porque praticamente inviabiliza a ruptura do vínculo contratual por iniciativa da parte compradora, diante de tantas consequências pactuadas”.

Requer “a procedência da presente ação, rescindindo-se o acórdão prolatado na Apelação, com a devolução dos autos ao 1º Grau de Jurisdição, para que seja efetivada a produção de provas então indeferidas para conhecimento de todos os valores em dinheiro contratualmente desembolsados pelo Requerente e for o caso, a reintegração no patrimônio jurídico objeto do desapossamento e/ou devolução dos valores, atualizados, nos termos do inciso I do artigo 968 do Código de Processo Civil”.

Após distribuição equivocada no âmbito do Tribunal Pleno, a relatoria do feito coube a Desembargadora Gleide Pereira de Moura, a qual deferiu o pedido de justiça gratuita e determinou a citação dos réus.

Os réus apresentaram contestação arguindo a decadência do direito de ação rescisória, a litispendência e impugnaram a gratuidade concedida ao autor. No mérito, apontaram a inexistência de erro jurídico e de violação de normas.

A relatora anterior declarou o seu impedimento para relatar o processo.

Recebi o feito por redistribuição.

Concedi ao autor prazo para indicar qual o dispositivo legal que entende ter sido violado.

O autor apresentou petição afirmando que “o indeferimento de perícia grafotécnica, mesmo diante de controvérsia relevante, e a imposição de cláusulas abusivas violam garantias fundamentais (art. 5º, LIV e LV da CF) e normas infraconstitucionais protetivas do consumidor”; alegou que “caso se obtenha prova pericial posterior que demonstre a autenticidade das assinaturas nos relatórios de pagamento, haverá justo cabimento com base em prova nova”; e que “houve erro de fato, pois o juízo considerou inadimplemento sem observar os relatórios de pagamento firmados e ignorou o conhecimento dos credores quanto às benfeitorias”

É o relatório.

Inclua-se o processo para julgamento na sessão virtual de julgamento da Seção de Direito Privado.

Belém, 22 de maio de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preliminares

Rejeito a preliminar de decadência do direito de ação rescisória tendo em vista que o trânsito em julgado da decisão que se pretende rescindir ocorreu em 20/07/2021 e a ação foi proposta em 20/07/2023, último dia do prazo de dois anos previsto no artigo 975, do CPC.

No que se refere a alegada litispendência com a ação da qual se originou a decisão que se pretende rescindir, por razões óbvias, não há identidade de ações entre a rescisória e a ação ordinária dado que até a natureza jurídica são divergentes.

Por fim rejeito a impugnação a gratuidade deferida, tendo em vista que o réu/impugnante não apresentou provas capazes de desconstituir a presunção de hipossuficiência que milita em favor do autor e uma vez que não há elementos nos autos que indiquem a sua possibilidade de arcar com as custas do processo
.

Mérito

Inicialmente, ressalto que é cediço o posicionamento da jurisprudência pátria de que a coisa julgada impugnável pela ação rescisória não é aquela formada apenas após o esgotamento de todas as vias recursais. Em suma, é possível que mesmo sem se valer de todos os recursos disponíveis na ação de conhecimento, por qualquer motivo, o advogado ainda possa se valer da ação rescisória para desconstituir eventual coisa julgada viciada, desde que se enquadre nas restritas hipóteses legais.

Apesar disto, é necessário esclarecer que a ação rescisória não deve ser utilizada como nova instância recursal, em tentativa de reverter decisão ou sentença de cujo prazo se perdeu, na medida em que a Ação Rescisória, por ser cabível para desconstituir decisão de mérito transitada em julgado, relativizando a própria segurança jurídica do ordenamento, é via excepcional de impugnação de decisões judiciais, restrita as hipóteses previstas no art. 966 do NCPC.

Dentre as hipóteses de cabimento, o requerente construiu sua tese com base no argumento de que teria havido manifesta violação à norma jurídica (art. 966, V, do NCPC), entretanto, não apontou claramente qual a norma teria sido violada, se limitando a elucubrar que “a relação jurídica de direito material havida entre as partes, é de consumo, e a disposição contratual deve ser contemplada à luz do princípio da interpretação mais favorável das cláusulas contratuais ao consumidor”, hipóteses não permissivas para rescindir coisa julgada.

Com supedâneo nas limitações inerentes à ação rescisória, entendo que o julgado que se pretende rescindir não se enquadra na hipótese do art. 966, V do NCPC, de forma a possibilitar a sua rescisão, na medida em que a alegação de violação manifesta à norma jurídica pressupõe o erro crasso do juízo na aplicação do direito ao caso concreto, tendo o Superior Tribunal de Justiça firmado o posicionamento no sentido de que não tem cabimento a rescisória se as teses em torno dos dispositivos tido por violados (fundamento da ação rescisória) não foram analisados pela decisão rescindenda. Vejamos.

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V, DO CPC. OFENSA À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA DECISÃO RESCINDENDA. NÃO CABIMENTO. REALINHAMENTO DE VOTO. 1. Discute-se a incidência da regra da semestralidade na apuração da base de cálculo do PIS. 2. Na sessão do dia 8.6.2016, proferi voto dando provimento a ação rescisória por entender que, nos termos do art. 6º da Lei Complementar 7/70, a base de cálculo do PIS é o faturamento do sexto mês anterior ao da ocorrência do fato gerador, à alíquota de 0,65%. 3. O Ministro Herman Benjamin, em seu voto, ponderou que a parte autora pretende, com a desconstituição do acórdão rescindendo, "a prevalência da regra da semestralidade na apuração da base de cálculo do PIS. Sucede que o acórdão rescindendo não possui capítulo decisório acerca do tema e isso ficou expressamente consignado no voto condutor do Ministro Teori Zavascki." 4. Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, "não cabe ação rescisória quando o pedido formulado nesta ação se refere a matéria diversa da que foi tratada no julgado rescidendo" (AR 3.543/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe 19/12/2013.). 5. Realinho o voto anteriormente proferido. Ação rescisória extinta sem resolução de mérito. (AR 4.142/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 07/10/2016) (negritei)

Da mesma forma, vem entendendo este Eg. Tribunal de Justiça:

AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI. MATÉRIA NÃO APRECIADAS NA SENTENÇA E ACÓRDÃO RESCINDENDOS E NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. INADMISSÍVEL NA VIA RESCISÓRIA. Em sede de rescisória por violação literal de lei, com base no art. 485, inciso V, do CPC/73 (Art. 966, inciso V, do CPC/15), é necessário que a violação a norma tenha sido flagrante, com manifestação a acerca da matéria disciplinada pelos dispositivos legais cuja literalidade supostamente foi violada, e que não seja necessária a reapreciação de fatos e provas, para se verificar a correção da decisão rescindenda em relação a norma apontada como violada, o que não ocorre na espécie dos autos, onde os dispositivos legais apontados como violados sequer foram apreciados no acórdão rescindendo e a verificação da afronta exige a reapreciação de fatos e provas, inviável na via rescisória. Precedentes do STJ. Pedido rescisória julgado improcedente à unanimidade.?

(2019.05125844-82, 210.633, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-11)

Pelo que se verifica, é necessário para a configuração da ofensa ao art. 966, V do CPC, que a matéria objeto da insurgência tenha sido tratada na decisão rescindenda, o que não ocorreu na hipótese dos autos. De fato, o autor da ação sequer aponta qual dispositivo fora violado.

Ademais, resta claro que o autor da ação rescisória não se enquadra na condição de consumidor em relação a outra parte. O negócio jurídico firmado entre eles se deu em condições de igualdade. Trata-se de contrato de compra e venda de imóvel celebrado entre particulares.

Logo, sequer as normas consumeristas são aplicadas a espécie, portanto, não há que se falar em violação a elas.

Sendo assim, não vislumbro, no caso, manifesta violação à norma jurídica e sim a tentativa do autor de, por meio de ação rescisória, rever a decisão proferida em processo no qual se manifestou de forma oportuna.

Com relação a alegação de existência de prova nova e erro de fato, deixo de conhecer dos pedidos uma vez que o autor trouxe essas razões somente após a contestação quando lhe facultei prazo para indicar o dispositivo legal violado.

Na rescisória, as hipóteses de cabimento (artigo 966, do CPC) são as causas de pedir da ação, portanto, a alteração dos limites da lide só é permitida após a contestação se o réu consentir (artigo 329, CPC), o que não se verificou no presente caso.

Por fim, ressalto que é entendimento assente na jurisprudência pátria que a ação rescisória não é sucedâneo recursal e, por isso, não se presta a corrigir, sob o argumento de violação a literal disposição de lei, eventual injustiça da decisão.

Nesse sentido:

A jurisprudência do STJ é de que a Ação Rescisória não é o meio adequado para a correção de suposta injustiça da Sentença, apreciação de má interpretação dos fatos ou de reexame de provas produzidas, tampouco para complementá-la. Para justificar a procedência da demanda rescisória, a ofensa à lei deve ser de tal modo evidente que afronte o dispositivo legal em sua literalidade.

(AgInt no REsp 1681176/GO, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 23/11/2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. OMISSÃO (CPC/1973, ART. 535, II). INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI (CPC/1973, ART. 485, V). NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. ART. 20, § 4º, DO CPC/1973. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(,...)

2. "O acolhimento da ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC exige que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo discrepante que viole o dispositivo legal em sua literalidade, porque, se a decisão rescindenda elege uma dentre as interpretações cabíveis, a ação rescisória não merece prosperar" (AgInt na AR 5.465/TO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 18/12/2018).

(...)

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1053782/MG, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 04/09/2019)

Feitas estas considerações, na hipótese dos autos não vislumbro ter ocorrido, manifesta violação à norma jurídica apta a rescindir o julgado, sendo inegável que o que pretende o autor é a correção de suposta injustiça da decisão, tratando a presente ação como verdadeiro sucedâneo recursal, o que não se admite.

Ratifico que a minha posição quanto a ação rescisória é restritiva. É necessário que o judiciário sempre tome cuidado para não transformar esta via em caminho ordinário de rediscussão de mérito. Assim, pelo que foi exposto, cristalino que não houve manifesta violação à norma jurídica, conforme exige o artigo 966, V do Código de Processo Civil, o que impõe a improcedência da presente ação.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido rescisório de desconstituição da sentença proferida na Ação de execução (Proc. 0064851-47.2015.8.14.0005), e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15, nos termos da fundamentação.

Em razão da sucumbência, condeno o autor a pagar as custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento), na forma do art. 85, §3.º, inciso I, do CPC/15, ficando a sua exigibilidade suspensa ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 13/06/2025